Tribunal: CARF
Processo: 10730.004387/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.004387/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.708 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JARBAS MARIA DA SILVEIRA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA
As matérias com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas
correspondentes definitivamente consolidados na esfera administrativa.
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação Fiscal de lançamento
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 11/19, relativa ao ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.004387/2010-62
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.708 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004387/2010-62

calendário de 2008, exercício de 2009, que apurou imposto de renda de R$ 4.822,65 a
ser acrescido da multa de ofício e dos juros de mora.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 15/19, foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 6.007,35, abaixo identificadas:
Prestadores
Declarado
Glosado
Aceito
Laila Elias Seghir Silveira
R$ 7.140,78 R$ 3.570,39 R$ 3.570,39
Uniodonto Leste Fluminense Coop.
R$ 252,00
R$ 252,00
R$ -
Unimed São Gonçalo Niterói Soc.
R$ 2.184,96 R$ 2.184,96 R$ -

R$ 9.577,74 R$ 6.007,35 R$ 3.570,39
Informa o autor do procedimento fiscal que quanto à despesa de R$ 7.140,78, o
contribuinte apresentou documentos nesse valor, com pagamento no código 10, ou seja,
médicos etc, porém trata-se de plano de saúde da sra. Laila Elias Seghir Silveira. Foi
glosada metade desse valor, uma vez que a sentença judicial deixa claro que somente
lhe é devido pagar metade do plano de saúde.
Os valores de R$ 252,00 e R$ 2.184,96 referem-se a planos de saúde em nome de
pessoas que não estão declaradas como dependentes do contribuinte.
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 29.021,18, uma vez
que não foram apresentados os respectivos documentos comprobatórios.
- Dedução Indevida de Previdência Oficial no valor de R$ 1.323,20, considerando que
os documentos se referem a contribuinte individual autônomo e não foi declarado
nenhum valor de rendimento correspondente a esta dedução.
Cientificado do lançamento, em 19/04/2010, fl. 165, apresentou o interessado a defesa,
de fls. 03/05 em 06/05/2010, alegando, em síntese, que:
O pagamento da pensão foi creditado na conta de Laila Elias Seghir Silveira, CPF
173.554.867-72, e se refere à pensão da própria no valor de R$ 8.386,36 e pensão de
Samyra Seghir Silveira, CPF 054.521.907-83, no valor de R$ 16.940,00, conforme
decisão judicial anexa.
O valor da despesa de Previdência Oficial foi lançado indevidamente nesse campo,
quando o correto seria no Livro Caixa.
O pagamento do plano de saúde foi lançado no código 10, em nome de Laila Elias
Seghir Silveira, quando o correto seria no código 26, a favor da Unimed, CNPJ
28.630.531/0001-87, conforme decisão judicial, sendo R$ 2.184,96 em favor de Samyra
Seguir Silveira e R$ 3.570,39 em favor de Laila Elias Seghir Silveira.
Os pagamentos das pensões foram feitos a cada beneficiária com depósito em conta
corrente de Laila Elias Seghir Silveira e as beneficiárias identificaram esses pagamentos
como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, conforme declarações em
anexo.
O pagamento à Previdência Oficial se refere a despesas do Livro Caixa e o pagamento
do plano de saúde se refere à pensionista Samyra Seghir Silveira.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE.
Pode ser utilizado como dedução na Declaração de Ajuste Anual o valor de pensão
alimentícia, quando comprovada a existência de estipulação através de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública e comprovado o efetivo
pagamento.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.708 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004387/2010-62

DEDUÇÃO DE DESPESA COM SAÚDE DE ALIMENTANDO. PREVISÃO
JUDICIAL.
As despesas médicas dos alimentandos, quando pagas pelo alimentante em
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, são passíveis
de dedução pelo alimentante na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
A contribuição previdenciária oficial do próprio declarante pode ser deduzida na
Declaração de Ajuste Anual desde que existam rendimentos tributáveis informados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/10/2014, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos anexos ao
recurso
b) os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão alimentícia
em conformidade com decisão judicial
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF , referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 6.007,35;
2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 29.021,18;
3. Dedução Indevida de Previdência Oficial de R$ 1.323,20;
Primeiramente, esclareça-se que a decisão de piso julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, uma vez que restabeleceu parcialmente a
dedução de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 24.375,00, restabeleceu parcialmente a
dedução de despesas médicas no valor R$ 2.184,96 e restabeleceu integralmente a dedução de
previdência oficial no valor R$ 1.323,20.
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial
de R$ 4.646,18, uma vez que o Recorrente não contesta a infração mantida parcialmente de
dedução indevida de despesa médica de R$ 3.822,39, logo trata-se de matéria não impugnada,
tornando-se esta matéria incontroversa e definitiva administrativamente, nos termos dos arts. 17
e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.708 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004387/2010-62

a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto, no essencial:
A impugnação apresentada é tempestiva, conforme documento de fl. 165 e
pronunciamento do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário – Secat, da
Delegacia da Receita Federal de Niterói, fl. 167, e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo
conhecimento.
Da pensão alimentícia
Sobre a dedução da pensão alimentícia judicial, assim dispõem o art. 8o., inciso II,
alínea “f”, da Lei 9.250/95 e o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR,
Decreto 3.000/99:
Lei 9.250/95
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civi;.
RIR/99
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).(grifos nossos)
§ 1o A partir do mês em que se iniciar a dedução prevista no caput deste artigo, é
vedada a dedutibilidade, relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a
dependente.”
Como se vê da legislação reproduzida, para que seja aceita a dedução de pensão
alimentícia, é necessária a comprovação da existência da obrigação de pagar, além do
cumprimento desta por meio do efetivo pagamento na forma determinada judicialmente
ou por meio de escritura publica.
Assim, a dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia requer que
sejam satisfeitas duas condições concomitantemente: (1) a existência de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente e (2) a comprovação de que esta foi efetivamente
paga.
O contribuinte trouxe aos autos o acordo celebrado entre ele e Laila Elias Seghir
Silveira, nos autos da separação consensual, fls. 117/125 (cópia às fls. 183/186), na 3a.
Vara de Família de Niterói, com petição datada de 17/11/93, estabelecendo regras para
pensionamento judicial e posse e guarda da filha Samyra Seghir Silveira, nascida em
12/08/86, conforme consulta ao cadastro da Receita Federal do Brasil – RFB, fl. 195.
O acordo foi homologado em 30/11/93, conforme Ata de Audiência de fl. 125, nos
seguintes termos quanto à pensão alimentícia judicial acordada no item 2 da petição de
separação consensual (fl. 119):
“a) Caberá ao cônjuge verão o pagamento mensal de 6.5 (seis e meio) salários
mínimos até fevereiro de 1994, a partir de que atingirá a pensão o valor
correspondente a 7 (sete) salários mínimos que deverá ser depositado mensalmente do
dia 1(primeiro) até o dia 5(cinco) de cada mês, na conta corrente no 5183-7 da ag.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.708 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004387/2010-62

2907-6 (Icaraí) do Banco do Brasil S/A, correspondendo metade para mulher e metade
para filha do casal, esclarecendo-se que o valor do salário que servirá de base para a
conversão será sempre o do mês anterior ao do pagamento.
(...)
c) O cônjuge verão obriga-se a pagar todas as despesas educacionais da filha do
casal... ( o restante está ilegível)
d) Caberá exclusivamente ao marido o pagamento de todas as despesas médicas,
hospitalares e odontológicas do menor, incluindo aquelas relativas ao tratamento
especial de que necessita, decorrente da moléstia de que possui, obrigando-se a manter
a esposa como sua beneficiária no IBASM e em plano de saúde privado.
Em novo acordo, de 28/02/02, fls. 129/131, o contribuinte e Laila Elias Seghir Silveira
decidiram pela divisão da obrigação de pagamento do plano de saúde dela na proporção
de 50% por cento para cada um com intuito de evitar o cancelamento do plano em
vigência (...)devendo o ex-cônjuge mulher reembolsar o ex-cônjuge varão da
importância acima, após comprovação de seu pagamento, mediante depósito em conta
corrente do mesmo.
No que se refere ao plano de saúde da filha do ex-casal, decidiram que este continuaria
a ser pago integralmente pelo ex-cônjuge varão, ficando vedada mudança de plano.
O acordo foi homologado pelo Juízo em 04/07/02, conforme sentença, de fl. 133.
No entanto, em conciliação judicial celebrada em 29/01/2004, fl. 180, em face do
pedido do contribuinte para modificação de cláusula, ficou disposto que:
“O alimentante pagará a título de pensão alimentícia o valor mensal equivalente a 2,5
(dois e meio salários mínimos) com vencimento no dia 05 de cada mês. O alimentante
arcará ainda com metade do plano de saúde (mantendo-se a cláusula anterior). Ficam
revogadas quaisquer cláusulas anteriores referentes ao pensionamento ora tratado”
Em sua Declaração de Ajuste Anual, fls. 159/164, o contribuinte informou dois
pagamentos a Laila Elias Seghir Silveira, um deles no código 30 (pensão alimentícia
judicial), no valor de R$ 29.021,18, que foi glosado, e outro no código 10 (médicos,
dentistas etc), no valor de R$ 7.140,78, sendo metade glosada.
Quanto à pensão alimentícia, foram trazidos aos autos os comprovantes de depósito na
conta corrente no 5183-7 da agência no 2907-6, do Banco do Brasil, de Laila Elias
Seghir Silveira, fls. 137/154, nos seguintes montantes:
Mês
Depósito
Jan
R$ 2.097,00
Fev
R$ 1.987,38
mar
R$ 1.970,53
abr
R$ 2.180,53
mai
R$ 2.180,53
jun
R$ 2.180,53
jul
R$ 2.180,53
ago
R$ 2.180,53
set
R$ 2.180,53
out
R$ 2.580,53
nov
R$ 2.580,53
dez
R$ 2.580,53
Total
R$ 26.879,68
Foi verificado que em 2008, o salário mínimo vigente era de R$ 380,00 até fevereiro
(Lei 11.498/07) e de R$ 415,00 de março a dezembro (Lei 11.709/08).
Considerando a determinação do Juízo para que se aplique o valor do salário mínimo do
mês anterior ao do pagamento e como a pensão ficou estipulada em 2,5 salários
mínimos mensais, tem-se que o valor mensal da pensão era de R$ 950,00 de janeiro a
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.708 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004387/2010-62

março de 2008 e de R$ 1.037,50 de abril a dezembro de 2008, com valor anual de R$
12.187,50.

Salário Mínimo
Mês Anterior
2,5 Salários
jan
R$ 380,00
R$ 380,00
R$ 950,00
fev
R$ 380,00
R$ 380,00
R$ 950,00
mar
R$ 415,00
R$ 380,00
R$ 950,00
abr
R$ 415,00
R$ 415,00
R$ 1.037,50
mai
R$ 415,00
R$ 415,00
R$ 1.037,50
jun
R$ 415,00
R$ 415,00
R$ 1.037,50
jul
R$ 415,00
R$ 415,00
R$ 1.037,50
ago
R$ 415,00
R$ 415,00
R$ 1.037,50
set
R$ 415,00
R$ 415,00
R$ 1.037,50
out
R$ 415,00
R$ 415,00
R$ 1.037,50
nov
R$ 415,00
R$ 415,00
R$ 1.037,50
dez
R$ 415,00
R$ 415,00
R$ 1.037,50

R$ 4.910,00
R$ 4.875,00
R$ 12.187,50
Por serem duas as pensionistas recebendo 2,5 salários mínimos cada, o valor total da
pensão a ser deduzido é de R$ 24.375,00.
Como o contribuinte declarou R$ 29.021,18, permanece a glosa do montante de R$
4.646,18, para o qual não há previsão judicial, acatando-se o restante devidamente
estabelecido pelo Juízo e cujo efetivo pagamento foi comprovado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 267
DF CARF MF
Original